Tribunal: TJSP
Processo: 3004326-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004326-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada SATURINO DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004326-54.2020.8.26.0000 -Voto no 45358
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004326-54.2020.8.26.0000
Comarca de Barretos
AGRAVANTE Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADO Saturino de Oliveira Júnior
Voto no 45358
Agravo de instrumento - Fornecimento de medicamento -
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento -
Fumus boni iuris demonstrado - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barretos, Dr. Douglas Borges da Silva, e
consistente em deferir a liminar pleiteada nos autos da ação ordinária que lhe moveu
Saturino de Oliveira Júnior.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 38.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória que determinou que a municipalidade forneça o fármaco de altíssimo
custo ao agravado. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
O fornecimento de tratamento médico é de responsabilidade
solidária dos três entes públicos, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
em julgado sob a sistemática de repercussão geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004326-54.2020.8.26.0000 -Voto no 45358
3
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente.” (Rext no 855178, Rel. Min. LUIZ FUX,
publicado em 16.3.15: tema no 793 da repercussão geral)
Assim também vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART.
535
NÃO
VIOLADO.
MEDICAMENTOS.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. SÚMULA
83/STJ.
NECESSIDADE
DO
FÁRMACO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. O Tribunal
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de
Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo
de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos
para tratamento de saúde. Precedentes. 3. Quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004326-54.2020.8.26.0000 -Voto no 45358
4
necessidade do fármaco, observa-se que nesse ponto a
fundamentação é predominantemente constitucional (direito à
vida e à saúde) e, ainda, que o afastamento das conclusões
adotadas pela Corte de origem, acerca da imprescindibilidade
do medicamento, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp no 751606/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
publicado em 3.9.15)
A matéria aqui discutida, inclusive, já está sedimentada na
Súmula no 37 deste Tribunal de Justiça, aprovada pelo Órgão Especial, nos termos do
art.188, pars.3o e 4o do Regimento Interno, com o seguinte teor:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno.
No julgamento do tema no 106 dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros a serem observados na
determinação judicial de fornecimento de medicamentos não incluídos no SUS,
firmando a seguinte tese jurídica: “A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004326-54.2020.8.26.0000 -Voto no 45358
5
ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) Existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência”.
O relatório é circunstanciado e descreve, minunciosamente, os
antecedentes pessoais do agravante, a evolução clínica desde o início da
administração do medicamento requerido, a revisão dos estudos do fármaco e o
histórico de saúde anterior à nova terapêutica.
Razão pela qual merece ser mantida a decisão de primeiro
grau.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica